Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-35.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-35.2023.8.14.0028

APELANTE: EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA PIX MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL E EXTORSÃO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em ação ajuizada por correntista em face de instituição financeira, sob alegação de ter sido vítima de golpe de extorsão que o levou a realizar nove transferências via PIX, totalizando R$ 25.819,96, das quais apenas parte foi restituída, permanecendo prejuízo de R$ 20.640,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pelo próprio correntista sob coação de terceiros, especialmente diante da alegação de falha nos mecanismos de segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, podendo ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.

Os elementos probatórios demonstram que a fraude foi perpetrada mediante engenharia social associada à extorsão, tendo o próprio correntista realizado as transferências com uso regular de senha e autenticação legítima.

5.

Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, pois inexiste prova de vulnerabilidade sistêmica, invasão de conta ou defeito nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

6.

A conduta de terceiros, aliada à atuação direta do correntista, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil do banco.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios afasta o dever de indenizar em hipóteses de fraudes baseadas em engenharia social, quando inexistente falha do serviço e evidenciada a participação da vítima na realização das operações.

8.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não há fundamento para restituição integral dos valores nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. 2. A realização de transferências via PIX pelo próprio correntista, ainda que sob coação decorrente de engenharia social, configura fortuito externo quando ausente falha do serviço bancário. 3. A inexistência de defeito na prestação do serviço afasta o dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12.09.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Consta da petição inicial (id 25736197) que o autor alega ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, iniciado a partir de contato em rede social, quando passou a se comunicar com pessoa que se identificava como “Paola”. Narra que, após breve interação, foi surpreendido por ligação telefônica de indivíduo que se apresentou como pai da referida pessoa, afirmando tratar-se de menor de idade e ameaçando registrar ocorrência policial. Sustenta que, a partir de então, passou a sofrer intensa coação e extorsão, sendo compelido a realizar transferências bancárias sob ameaça de consequências legais.

Relata que, em razão das ameaças, efetuou, no dia 03/11/2022, nove transferências via PIX, em curto espaço de tempo, destinadas a diferentes beneficiários, totalizando o valor de R$ 25.819,96, destacando que a maior parte das operações ocorreu em intervalo ainda mais reduzido, com repetição sequencial de valores idênticos. Afirma que, após perceber que havia sido vítima de golpe, procurou a instituição financeira, tendo sido restituída apenas a quantia de R$ 5.179,87, permanecendo prejuízo de R$ 20.640,09.

A decisão recorrida, lançada ao id 25736266, fundamentou-se, em síntese, na ausência de falha na prestação do serviço bancário, sob o argumento de que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio autor, mediante uso regular de senha pessoal e sem indícios de violação do sistema de segurança da instituição financeira. Destacou o magistrado que a responsabilidade das instituições financeiras exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto, sendo o prejuízo decorrente de conduta de terceiros e da própria atuação do correntista. Assentou, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito imputável ao banco, concluindo, ao final, pela improcedência dos pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 25736267), o apelante sustenta, em síntese: (i) que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, consistente em extorsão mediante ameaça, após contato iniciado em rede social, o que o levou a realizar diversas transferências bancárias via PIX em curto espaço de tempo; (ii) que efetuou nove transferências no intervalo aproximado de 2 horas e 18 minutos, totalizando o valor de R$ 25.819,96, tendo sido restituída apenas a quantia de R$ 5.179,87, permanecendo o prejuízo de R$ 20.640,09; (iii) que as transações eram manifestamente atípicas em relação ao seu perfil financeiro, sobretudo pela elevada quantia e pela repetição de valores idênticos em sequência, circunstâncias que deveriam ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira; (iv) que houve falha na prestação do serviço bancário, por ausência de bloqueio preventivo das operações suspeitas, em violação ao dever de segurança previsto na Resolução CMN nº 4.949/2021 e na Resolução BCB nº 1/2020; (v) que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno; (vi) que a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade bancária em hipóteses de transações atípicas realizadas em sequência; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação do banco à restituição do valor de R$ 20.640,09, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO S/A (id 25736270), nas quais sustenta, em síntese: (i) a correção da sentença de improcedência, por ausência de falha na prestação do serviço; (ii) que as transações foram realizadas com utilização de senha pessoal e autorização do próprio correntista, inexistindo qualquer defeito no sistema de segurança; (iii) a inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo de causalidade aptos a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstância que afasta o dever de indenizar; (v) a ausência de comprovação de danos materiais e morais, ressaltando que não houve prova concreta do prejuízo indenizável; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira apelada, BANCO BRADESCO S/A, em razão de fraude bancária perpetrada por terceiros, que resultou na realização de transferências via PIX a partir da conta do autor EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA.

Conforme se extrai da petição inicial (id 25736197), o autor sustenta que foi vítima de golpe de extorsão iniciado por contato em rede social e posterior abordagem por terceiro que se apresentou como pai da suposta interlocutora, passando a exigir valores sob ameaça de denúncia criminal. Em razão da pressão sofrida, realizou, no dia 03/11/2022, nove transferências via PIX, no intervalo de aproximadamente 2 horas e 18 minutos, totalizando R$ 25.819,96, destinadas a diversos beneficiários, sendo posteriormente restituída apenas a quantia de R$ 5.179,87, permanecendo o prejuízo de R$ 20.640,09.

A sentença recorrida concluiu que as operações foram realizadas mediante utilização regular das credenciais do correntista, inexistindo falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima/terceiro, com fundamento no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a alegada falha nos mecanismos de segurança e o dever de indenizar.

Examinando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

É pacífico que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços bancários, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme expressamente previsto no art. 14, §3º, II, do CDC.

No caso em exame, os elementos dos autos evidenciam que a fraude foi perpetrada mediante engenharia social associada à extorsão, tendo o próprio autor realizado as transferências, ainda que sob pressão psicológica.

Não há prova de falha sistêmica da instituição financeira ou de vulnerabilidade em seus mecanismos de segurança. Ao contrário, verifica-se que as operações foram realizadas com uso regular de senha e autenticação legítima, sem qualquer indício de invasão ou fraude interna.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência reconhece que o evento configura fortuito externo, rompendo o nexo causal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011) . 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias
, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Grifei.

No âmbito desta Colenda
3ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a matéria encontra-se consolidada, conforme precedentes:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

1.

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira.

2.

Conforme o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços.

4.

Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.
2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 85, §11;
CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024.

·

TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

·

TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801011-62.2024.8.14.0054 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária praticada por terceiro. A autora relata ter sido induzida a realizar transferência via Pix, no valor de R$ 8.298,27, acreditando tratar-se de quitação de empréstimo consignado mediante suposta portabilidade. O golpe foi praticado por agente que se passou por representante bancário. Pleiteia a reforma da sentença, com responsabilização objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de golpe aplicado por terceiro, por meio de engenharia social e transferência voluntária via Pix.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas encontra fundamento no art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 466.

4. No caso concreto, a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aplicativo bancário, sem qualquer contato com os canais oficiais dos réus, configurando atuação autônoma da vítima e ausência de falha direta na prestação do serviço.

5. A autora agiu sem mínima diligência, realizando operação bancária relevante sem conferência de identidade ou verificação da veracidade das informações, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos bancos.

6. A jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há imprudência da vítima e ausência de vínculo entre os fraudadores e os bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima; 2. A transferência voluntária de valores mediante golpe de engenharia social, realizada fora dos canais oficiais dos bancos, configura fortuito externo e rompe o nexo causal; 3. A ausência de diligência mínima por parte do consumidor exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; TJ-SP, Apelação Cível 1011792-12.2023.8.26.0071, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0010033-20.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 21.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002018-17.2023.8.26.0407, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 10.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801407-26.2023.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

A jurisprudência de outros tribunais igualmente converge nesse entendimento:

“Restou comprovado que o golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que transferiu valores sem realizar diligências mínimas para verificar a veracidade das informações.” (TJSP – Apelação Cível nº 1019935-55.2023.8.26.0405)

“Não configurada a responsabilidade do banco apelado, visto não se tratar o caso de fortuito interno, mas de fraude perpetrada por terceiro e concluída por conduta pouco cautelosa da própria vítima.” (TJPE – Apelação nº 0009006-91.2023.8.17.2001)

A situação dos autos guarda plena similitude com os precedentes acima mencionados. O autor realizou pessoalmente as transferências, inexistindo demonstração de falha concreta da instituição financeira apta a ensejar sua responsabilização.

Assim, resta configurada hipótese de culpa exclusiva da vítima/terceiro, excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse quadro, entendo que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, não havendo razão para sua reforma.

3.Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026